Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716118-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO RANIERE PEREIRA AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por ILDA TAVARES ALVES (ID 44715671), na qualidade de terceira interessada, no processo oriundo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, no qual foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Gustavo Raniere Pereira Aguiar pela prática dos delitos descritos nos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, determinando-se, ainda, o encaminhamento das armas ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei no 10.826/03 (ID: 41633196). Defende ser a legítima proprietária da pistola TAURUS PT92 9mm, n. série ALL076651, em face de Ofício do Exército que cancelou o Certificado de Registro de Gustavo Raniere Pereira Aguiar, bem como deu prazo para destinação das duas armas de seu acervo, dentre as quais se encontra a arma utilizada no crime (Doc 2 - ID 44715682). Narra ter o réu cumprido a determinação do Comando do Exército, e transferindo o armamento em questão para a ora requerente (Doc 3 – ID 44715683). Por fim, pugna pela restituição da arma, a despeito da determinação judicial na sentença prolatada em 24/10/2022 (ID 41633196). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 45445503). É o relatório. Analisando o que consta dos autos, vislumbro que o pedido não deve ser conhecido por este Tribunal. Com efeito, o decisum judicial determinando o encaminhamento das armas ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei no 10.826/03 não pode ser desconstituído por mera petição, porquanto eventual acolhimento ensejaria a alteração da sentença proferida na origem. Portanto, NADA A PROVER em relação ao pleito. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator